Tribunal: TJPA
Processo: 0818576-84.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818576-84.2018.8.14.0301

APELANTE: ELIZABETH DE ASSIS DIAS, BERLIM INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, BERLIM INCORPORADORA LTDA, ELIZABETH DE ASSIS DIAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0818576-84.2018.8.14.0301

ORIGEM:
4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGANTE:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e BERLIM INCORPORADORA LTDA

ADVOGADOS:

CAMILLA MORAES RIBEIRO - OAB PA24948-A
e EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA13179

EMBARGADA:
ELIZABETH DE ASSIS DIAS

ADVOGADO:

MARILIA DIAS ANDRADE - OAB PA14351-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INCONFORMISMO DA PARTE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado que deu provimento à apelação da parte autora e negou provimento às apelações das rés, determinando a restituição integral dos valores pagos referentes ao contrato de promessa de compra e venda do imóvel, com juros de mora a partir da citação
;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Os embargantes alegam contradição quanto à impossibilidade de cumulação da devolução dos valores pagos com lucros cessantes e obscuridade quanto à falta de esclarecimento sobre o posicionamento atual do TJPA e do STJ a respeito da matéria
;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição que enseja Embargos de Declaração deve ocorrer no próprio julgado, entre suas premissas e conclusões, não em relação a outros precedentes;

4. A obscuridade que justifica o manejo dos embargos deve consistir em falta de clareza na decisão quanto a ponto relevante da controvérsia, o que não se verifica no caso concreto;

5. O acórdão embargado analisou expressamente a questão da cumulação da devolução dos valores pagos e lucros cessantes, fundamentando-se de forma clara e objetiva, não havendo qualquer vício a ser sanado;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Teses de julgamento:
1. A contradição apta a justificar Embargos de Declaração deve ser interna ao julgado, não se configurando quando há mera divergência com outros precedentes;
2. A obscuridade somente se caracteriza quando a decisão não apresenta clareza suficiente sobre ponto essencial da controvérsia
.”

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1881482/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REIJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO opostos por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e BERLIM INCORPORADORA LTDA. contra o Acórdão de Id. 20155398, prolatado pela 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, que deu provimento à Apelação da parte autora e negou provimento às Apelações das rés,
reformando parcialmente a sentença para determinar a restituição integral dos valores pagos referentes ao contrato de promessa de compra e venda de imóvel, bem como contar os respectivos juros de mora a partir da data da citação
.

O agravante opôs Embargos de Declaração (Id. 20375082) alegando a existência de contradição em relação à impossibilidade de cumulação de devolução de valores pagos com lucros cessantes e obscuridade quanto ao não esclarecimento do posicionamento atual do TJPA e do STJ com relação à matéria. Requer o acolhimento dos aclaratórios com a modificação da decisão
para que seja afastada a condenação em lucros cessantes em caso de rescisão contratual.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 21083965).

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento junto ao Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Insubsistentes as alegações dos embargantes.

Quanto às supostas contradições e obscuridades em relação à impossibilidade de cumulação de devolução de valores pagos (rescisão) com lucros cessantes em relação aos julgamentos do REsp 1881482/SP e à decisão monocrática do Desembargador Leonardo Noronha Tavares no processo nº 0135726-27.2015.8.14.0301, impende salientar, por oportuno, que a contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, entre suas próprias premissas e conclusões, não sendo o caso de contradição com entendimento exarado em outros julgados.

Em relação à suposta obscuridade com relação às decisões destoantes do TJPA e do STJ e necessidade de esclarecimentos com relação aos julgados divergentes, é imperioso esclarecer que a
obscuridade que justifica a oposição dos embargos de declaração caracteriza-se pela falta de clareza da decisão em relação a um ponto relevante para a controvérsia, capaz de gerar incerteza quanto ao seu efetivo conteúdo, e não pelo seu entendimento destoa de outros julgados.

A análise do acórdão embargado revela que houve exposição expressa e clara quanto à devolução de valores pagos pela autora e ressarcimento dos lucros cessantes, bem como a fundamentação jurisprudencial que embasou esse entendimento. Ao sustentar a existência de obscuridade no trecho que tratou dessa matéria, o embargante não indica objetivamente qualquer falta de clareza, limitando-se, na realidade, a reiterar tese de mérito contrária à adotada pelo colegiado, a qual foi devidamente explicitada. Tal conduta evidencia a intenção de rediscutir a questão e obter a reforma da decisão desfavorável, o que não se admite por meio dos embargos de declaração.

Tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu o acórdão embargado, como ocorreu no caso concreto, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se quanto ao mais, no tema, o art. 1025 do CPC.

Assim, cristalino que o acórdão embargado apreciou todas as questões levantadas pelo embargante, estando devidamente fundamentado, e não incorreu em nenhum vício que dê ensejo aos aclaratórios, mas apenas um inconformismo dos embargantes, impondo-se a sua rejeição.

Isto posto,
CONHEÇO e REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 24/03/2025